Tribunal: TJBA
Processo: 8012278-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012278-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: TONY GUILHERME RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. TERCEIRO NÃO USUÁRIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 130 RG DO STF. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente entre ônibus de concessionária e veículo particular.

2. Recurso contra decisão que reconheceu a relação de consumo e declinou da competência da Vara Cível para uma das Varas de Relações de Consumo da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o terceiro vítima de acidente causado por prestadora de serviço público é consumidor por equiparação.

4. Verificar se a competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função (Art. 37, § 6º, da CF e Tema 130 do STF).

6. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara aos consumidores todas as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviços (
bystander
).

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o terceiro vitimado em acidente com ônibus em operação comercial deve ser protegido pelo regime consumerista (REsp 1.125.276/RJ e REsp 1.787.318/RJ).

8. A competência das Varas de Relações de Consumo em Salvador é absoluta em razão da matéria conforme o art. 69 da Lei nº 10.845/2007 e precedentes deste Tribunal (CC 8003288-62.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Referências: STF, Tema 130 RG; STJ, REsp 1.125.276/RJ; STJ, REsp 1.787.318/RJ; TJBA, CC 8003288-62.2024.8.05.0000; CDC, arts. 3º e 17 ; CF/88, art. 37, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8012278-71.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e como agravados TONY GUILHERME RODRIGUES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)